Tribunal: TJSP
Processo: 2203885-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – JUROS ACIMA DA TAXA SELIC – Dúvida concernente à aplicação do v. acórdão – Prestação de esclarecimentos para correção de obscuridade – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.